Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016108-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DUPLICATAS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO - PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ - CRÉDITO HÍGIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela.

II - Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado"

III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016108-54.2018.8.11.0041 interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150566686 o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos a execução, e por consequência, determinou o prosseguimento com o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE no 1010566-55.2018.8.11.0041). Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da execução, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150566691 a necessidade de Observância das Provas Produzidas – Sentença Divergente dos Elementos Probatórios. Analisando os autos, percebe-se que a fraude consistiu no seguinte: As empresas do grupo Saga mantinham relação comercial com a empresa Clean Nobre representada pelo Sr. Josias. O Sr. Josias (proprietário da prestadora de serviços Clean Nobre) prestava serviços de limpeza com o Grupo Saga MT e recebia, mensalmente, mediante emissão de notas fiscais. Ocorre que o Sr. Josias, passando por dificuldades financeiras, começou a emitir notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade, assim, operacionalizou essas notas fiscais com factorings alegando que tinha crédito a receber do Grupo Saga. Por sua vez, a factoring, ora recorrida, se limitou a encaminhar e-mail com as notas fiscais para setor de contas a pagar do Grupo Saga pedindo a confirmação de valores, mas não houve nenhuma explicação sobre a operação realizada. Os assistentes do setor de contas a pagar simplesmente confirmaram os valores, sem qualquer conhecimento da transação;

Aduz que nunca negou a existência de prestação de serviços da empresa Clean Nobre, também não negou que efetuou pagamentos pelos serviços prestados pela empresa Clean Nobre. Entretanto, o que o magistrado ignora é que a fraude consistiu na realização de duplicatas simuladas em duplicidade, ou seja, o proprietário da empresa Clean Nobre cometeu crime de falsificação documento público (notas ficais) apresentando duplicadas simuladas para endossar os títulos fraudulentos e receber antecipação de crédito baseado em documentos sem qualquer validade;

Sustenta que comprovou a existência do ilícito, analisem o documento ID n. 13537069 demonstrando a sindicância interna com depoimento do Sr. Josias (proprietário da Clean Nobre) onde o mesmo narra com todas as palavras o ilícito cometido. Neste depoimento há a narrativa completa e detalhada que resultou na emissão dos títulos fraudulentos e que aproveitou da boa relação comercial para enganar os funcionários da empresa e perpetrar o crime causando o prejuízo. Não há como reconhecer a validade dos títulos, pois são fruto de crime, são títulos lastreados em ilicitude! A recorrente está sendo obrigada a pagar por títulos objetos de ilícito cometido por terceiro;

Argumenta que anexou nos autos sob id n. 44345440 autos da ação penal n. 1003859-97.2020.8.11.0042 da denúncia promovida pelo MP sobre a falsificação de documento público, basta verificar os termos da denúncia onde o MP relata o ilícito cometido pelo senhor Josias que resultou na emissão de notas fiscais simuladas resultando em todo esse engodo relatado neste processo. Portanto, diferente do que afirmou o magistrado, há provas suficientes nos autos anexadas pela recorrente e que confirmam a ocorrência de ilicitude;

Registra que segundo o magistrado baseia seu entendimento no fato de que funcionários do setor de contas a pagar terem respondido e-mail confirmando os valores que a empresa recorrida sustenta fazer jus seria suficiente para validar toda a operação. na sentença afirma que a recorrente não pode alegar desconhecimento dos títulos apresentados pela recorrida para pagamento. A recorrente comprovou, documentalmente, que os aceites em tais títulos não possuem validade, as pessoas que firmaram os aceites jamais possuíram poderes para tanto, eram meros funcionários de contas a pagar que assinaram os documentos na confiabilidade que tinham no criminoso Josias (dono da prestadora de serviços) que aproveitou da boa-fé da recorrente e começou emitir títulos em duplicidade negociando com factorings e sem qualquer conhecimento desta peticionária;

Requer expressa manifestação dos i. Julgadores sobre todos os dispositivos legais supracitados, principalmente os artigos 525, 783, 805, 835, 847, do CPC, artigo 290 do Código Civil visando o prequestionamento da matéria;

Requer a Vossas Excelências que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, para: 5.1 que sejam reapreciadas as matérias de mérito sustentadas nos embargos à execução e todas as provas acima destacadas, considerando ainda a ausência de contestação por parte da recorrida, preclusas as matérias de fato para reformar a sentença reconhecendo a ausência de requisitos para ação executiva haja vista a inexigibilidade do título, ausência de lastro da duplicata executada e da nulidade do título executivo por falta de aceite válido e, com base nos argumentos já delineados e em todo arcabouço de provas produzido, requer que seja reconhecida a procedência dos pedidos exordiais, determinando a extinção da execução e condenação do exequente no ônus da sucumbência;

Contrarrazões sob ID. 150566695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS A EXECUÇÃO, que SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., doravante denominada recorrente, opôs nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, que lhe move ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA., doravante denominada recorrida, objetivando a concessão do efeito suspensivo em razão que os títulos emitidos são objeto de investigação policial ante a ocorrência de fraude e ato ilícito praticado.

Narrou a embargante/recorrente que a embargada aduz que tem a receber da executada é proveniente de operação de Fomento Mercantil com a empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., referente as duplicatas sob n.o 1459: Valor (R$ 3.696,80), Vencimento 13/02/2018; duplicata sob n.o 1479: Valor (R$ 3.696,80), Vencimento 13/03/2018; perfazendo o montante corrigido monetariamente de R$ 7.590,58 (sete mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

Discorreu sobre a existência de contrato de prestação de serviço com a empresa Clean Nobre e a inexequibilidade do título e informou que a empresa Clean Nobre estava emitindo a duplicata que representavam valores já quitados e utilizando-as em operações de fomento mercantil e sustentou que as duplicatas são objeto de fraude.

Elucidou sobre a ausência de requisitos para ação executiva e inexequibilidade dos títulos executivos. Atestou sobre as duplicatas simuladas e ausência de seu lastro. Declarou a nulidade do título de crédito ante a falta de aceite. Dessa forma, requereu que o feito executivo fosse extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O juiz a quo julgou os embargos a execução improcedentes, e por consequência, determinou o prosseguimento com o regular processamento da execução em apenso (PJE no 1010566-55.2018.8.11.0041).

A tese recursal funda-se na improcedência da execução por fraude na emissão dos títulos, que não possuem lastro por serem duplicatas simuladas.

Salutar colacionar as razões trazidas na sentença:

“O referido título de crédito foi adquirido pela Exequente por endosso, em preto, com indicação do novo credor, e é notório que o endosso transmite a propriedade do título de crédito, apenas pela assinatura do endossador.

Havendo o endosso próprio na duplicata, cabe ao devedor estar atento a quem deve pagar, ou seja, ao endossatário, pois é quem possui legitimamente o título no momento do adimplemento, sob pena de realizado o pagamento ao credor originário, este se tornar ineficaz.

A parte Executada não pode alegar desconhecimento da transferência do título a parte Embargada/credora da operação cambiária, inclusive toda a documentação informada foi devidamente carimbada e assinada. Desta feita, não há que falar em ilegitimidade da Exequente e ausência de interesse processual.

Por outro lado, insurge a parte Embargante sobre o carimbo e assinatura dos documentos, alegando que foi instaurado Inquérito Policial para apuração de supostos crimes, já que não reconhece as assinaturas dos documentos e alegando que as duplicatas são objeto de fraude.

Salienta-se que não foi comprovado que houve fraude na emissão da duplicata, até porque, a Executada admite que contratava a empresa de limpeza para prestação de serviços e realizada diversos pagamentos para a mesma.

Em um primeiro momento a Embargante requereu a ilegitimidade ativa da Embargada já que devia para empresa Clean Nobre, depois alegou o pagamento do título executivo e depois, requereu a nulidade do título por suposta fraude.

Nosso ordenamento jurídico é proibido o comportamento contraditório “venire contra factum proprium” e a parte deve arcar com as consequências de suas alegações.

No caso, as Duplicatas preenchem todos os requisitos da Lei 5.474/98, assim, entendo que o título executivo não possui nenhum vício capaz de nulificar a execução.

É sabido que o direito cambial é regido pelo princípio da cartularidade, da literalidade e da autonomia para que se garantir a circulação do crédito.

(...)

A parte Embargante destaca que a empresa demandada nunca realizou qualquer contratação com a Embargada. Contudo, a alegação não prospera.

Analisando as Duplicatas objeto da execução, verifica-se que guardam relação, estando devidamente assinadas, ainda que se alegue o desconhecimento.

(...)

Inexistindo qualquer demonstração de que as assinaturas não seriam autorizadas, em conjunto aos demais argumentos já despendidos não há motivos para desconsiderar que de fato houve a prestação de serviço e efetivo benefício, independente de quem tenha efetuado a contratação, razão pela qual a cobrança é de ser viabilizada.

No caso concreto, vislumbra-se que das alegações declinadas não foi comprovada qualquer hipótese de nulidade do título exequendo, os quais como títulos de crédito que são, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.”

No que tange à alegação de título hábil para embasar a Execução, cumpre esclarecer que a lei das duplicatas, no 5.474/1968 prevê:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7o e 8o desta Lei. (Redação dada ao artigo pela Lei no 6.458/77.)”

Da clássica obra do Prof. Gastão A. Macedo, extrai-se que:

“Alicerça-se a duplicata na compra e venda mercaltil, operação resultante de um acordo em que uma das partes entrega ou promete entregar certa mercadoria, e a outra recebe e se compromete a recebê-la e a pagar o preço ajustado no prazo e condições estipuladas na ocasião em que é efetuada a transação. [...] o primeiro [vendedor] é obrigado a emitir e entregar, ou remeter ao segunda [comprador] a fatura, ou conta de venda e respectiva duplicata, que, depois de assinada, será devolvida, ficando o comprador com a fatura. A fatura discriminará as mercadorias vendidas e a duplicata indicará a importância da fatura de que se originou, devendo ter ambas a mesma data" (MACEDO, Gastão A. Curso de direito comercial. 5.ed. rev. e atual. pelo Prof. Emílio Dias Filho. Rio de Janeiro: Editora Livraria Freitas Bastos S.A., 1970).

A primeira observação a ser feita é no sentido de que, apesar de ser um título de crédito, como a letra de câmbio e a promissória, a duplicata não é um título autônomo, pois está ligada a uma compra e venda de mercadorias, não sendo lícito extrair duplicata que não corresponda a uma venda efetiva de mercadorias ou de prestação de serviços (simulação de duplicata).

Em decorrência dos fatos trazidos nos embargos à execução, é de bom alvitre trazer o conceito de simulação, que está previsto no artigo 172, caput, do Código Penal e consiste em “emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado”.

Cezar Roberto BITENCOURT acrescenta que:

“Sujeito ativo serão, em regra, os diretores, gerentes ou administradores de empresas, associações ou sociedades que praticarem a ação tipificada, sendo insuficiente a condição de sócio, diretor ou gerente. Sujeito ativo, na primeira figura, é quem expede ou aceita duplicata fictícia ou falsa, isto é, que não corresponda a compra e venda efetiva” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Vol. 3. p. 252.)

A jurisprudência aduz, nesta linha de raciocínio, que é indispensável a existência de provas conclusivas quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido destaca-se que não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela.

Outrossim, inexiste qualquer prova nos autos de que a parte embargada/recorrida sabia da suposta simulação ou qualquer ilegalidade cometida em detrimento dos títulos de crédito recebeu por endosso.

Há duas relações jurídicas que circundam os fatos: a do sacador e o sacado e a de ambos em relação à factoring, que recebeu os títulos por endosso.

Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado"

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. DECISUM QUE INDICA COM CLAREZA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DUPLICATA MERCANTIL. NEGÓCIO JURÍDICO OCORRIDO SOB O COMANDO DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR, MAS OS SEUS EFEITOS ESTENDIDOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 2.035 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DO VÍCIO. PARCERIA COM SIMULAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APROVEITAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E FORMA. ART 167 DO CC. TÍTULO ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA FÉ. CRÉDITO HÍGIDO. Com o advento do novo Código Civil, que não trata a simulação dentro dos defeitos do ato jurídico, mas a coloca como causa de nulidade e não de anulabilidade, o instituto, adotando o sistema alemão, permite às partes do negócio jurídico simulado valer-se da exceção de simulação para fazer predominar a situação real, evitando que a outra parte o prejudique, não obstante tenham agido com torpeza ao simularem o negócio jurídico. Todavia, não podem os contraentes arguir a nulidade contra terceiros de boa-fé, diante da norma contida no § 2o do art 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado". (TJSC, Apelação Cível n. 2010.026049-4, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 07-07-2011).

Relativamente ao sacado e sacador, verifica-se dos autos que a apelante consentiu na emissão de duplicatas supostamente sem causa pela empresa Clean Nobre que endossava os títulos à parte recorrida/embargada.

A apelante insiste em afirmar que:

“os aceites em tais títulos não possuem validade, as pessoas que firmaram os aceites jamais possuíram poderes para tanto, eram meros funcionários de contas a pagar que assinaram os documentos na confiabilidade que tinham no criminoso Josias (dono da prestadora de serviços) que aproveitou da boa-fé da recorrente e começou emitir títulos em duplicidade negociando com factorings e sem qualquer conhecimento desta peticionária”

Vale destacar que as pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Desse modo, não obstante a arguição de nulidade do negócio jurídico entre a apelante e empresa Clean Nobre, porque supostamente simulado, há que subsistir os títulos de créditos, nos termos do art. 167 do CC. Vale dizer, a decretação da invalidação do negócio jurídico simulado, não prejudica os direitos da apelada, terceira de boa-fé em face da apelante.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E MEDIDA CAUTELAR DE NÃO DIVULGAÇÃO DE PROTESTO. SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO. PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ. CRÉDITO HÍGIDO. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelações Cíveis ns. 2009.063349-7 e 2009.057593-7, de Joinville, Rel. Des. Subst. Stanley da Silva Braga, j. 21-10-2010).

Portanto, revestem-se as cártulas de legalidade formal para fins de protesto e a caracterização da mora relativa à obrigação nela explicitada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023